Tribunal: TJMT
Processo: 1017397-95.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017397-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 059.318.411-48 (RECORRIDO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. TOI SEM ASSINATURA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recuperação de consumo de energia elétrica é legítima quando comprovada a irregularidade no medidor, desde que o procedimento administrativo observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido na Resolução 1000/2021 da ANEEL.

2. A ausência de assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a falta de comprovação de que a notificação posterior foi efetivamente recebida configuram vício no procedimento administrativo, tornando indevida a cobrança.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito controvertido, sem a devida observância do procedimento regulamentar, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

4. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se excessivo para as circunstâncias do caso concreto, comportando redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
BRUNO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
, declarando a inexistência dos débitos no valor total de R$ 864,26 (oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), divididos em duas faturas de R$ 429,30 e R$ 434,96, ambas com vencimento em 31/03/2025, referentes à recuperação de consumo, bem como condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo, alegando que foi constatada irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de ligação da unidade consumidora do recorrido, devidamente formalizada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 167309500. Argumenta que o procedimento seguiu os ditames da Resolução 1000/2021 da ANEEL, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Defende ainda a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento da fatura referente aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, conforme entendimento do STJ no Tema 699 dos recursos repetitivos. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais, por ter agido no exercício regular de direito, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade do procedimento de recuperação de consumo realizado pela recorrente e da consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido, bem como da existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, a recorrente sustenta a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, alegando ter constatado irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de ligação da unidade consumidora do recorrido, o que teria sido formalizado por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 167309500, datado de 06/11/2024.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o referido TOI não contém a assinatura do consumidor, constando apenas a informação de que este
"recusou acompanhar"
e
"recusou-se a assinar"
, sem qualquer testemunha que pudesse corroborar tal recusa.

Nesse contexto, a Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece em seu art. 591, § 3º, que
"em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor, em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput".

No entanto, não há nos autos comprovação de que a notificação posterior tenha sido efetivamente recebida pelo consumidor, uma vez que a recorrente juntou apenas a
"Carta ao Cliente"

datada de 19/02/2025, sem qualquer comprovante de entrega ou aviso de recebimento.

Ademais, observa-se que entre a data da inspeção (
06/11/2024
) e a data da carta de notificação (
19/02/2025
) transcorreram mais de três meses, extrapolando em muito o prazo de 15 dias estabelecido pela Resolução da ANEEL, o que configura mais uma irregularidade no procedimento administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor acerca da inspeção e do procedimento administrativo, seja por meio de assinatura no TOI ou por envio de notificação com comprovação de entrega, caracteriza ofensa ao direito de defesa do consumidor e torna indevida a cobrança por recuperação de consumo:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI SEM ASSINATURA E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA FORMALMENTE. FATURA INDEVIDA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO.QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária tem direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita, já que não observou a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório.

2. Não é permitida a suspensão de serviço essencial motivada por débito pretérito, ou seja, suspensão dos serviços por dívida vencida há mais de 90 dias. Precedentes desta Turma Recursal A suspensão do serviço, por dívida vencida há mais de 90 dias, caracteriza conduta ilícita. Fatura de recuperação de consumo relativa a outubro/2022 e suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 01/02/2023.

3. A suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. Precedentes.

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincevtivando a repetição da conduta ilícita. A indenização no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral, considerando que houve a suspensão indevida no fornecimento de energia para uma gestante.

5. Recurso conhecido e provido.

6
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1020001-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, é certo que o STJ, no julgamento do Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1412433/RS), fixou a tese de que
"na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito".

Ocorre que, no caso em análise, não houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, conforme já demonstrado, o que torna indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ademais, o art. 174, § 5º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece que
"não se caracteriza como débito vencido e não pago aquele relativo a consumo de energia elétrica considerado não faturado pela distribuidora, mesmo que em virtude de irregularidade, enquanto estiver pendente de apuração, de recurso administrativo ou de ação judicial".

No caso dos autos, a suspensão do fornecimento ocorreu em
06/05/2025
, conforme documento juntado pela própria recorrente (ID 193070277), quando o débito já estava sendo questionado judicialmente, o que reforça a ilegalidade da conduta.

Quanto aos danos morais, é entendimento consolidado na jurisprudência que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. RECUSA DE ASSINATURA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3. Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe. 4. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) recusa da consumidora em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no artigo 591, § 3.º da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe: “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

5. No caso em comento, somente foi encaminhado a consumidora a CARTA AO CLIENTE com a fatura de cobrança a título de recuperação de consumo. Não restou comprovada a emissão do TOI e intimação da consumidora para, querendo, requerer a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial.

6. Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação administrativa efetuada junto ao Procon, bem como a suspensão do serviço essencial decorrente de cobrança indevida.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”..

9. Demais disso, comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido. (N.U 1024375-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

No
caso concreto, verifica-se que o recorrido ficou 05 (cinco) dias sem o serviço essencial, conforme documento comprobatório juntado pela própria recorrente aos autos (ID 194036507), o que caracteriza dano moral indenizável.

Contudo, quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo para as circunstâncias do caso concreto, comportando redução.

Na fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso em análise, embora tenha havido suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por 5 (cinco) dias, não há nos autos elementos que indiquem consequências extraordinárias além daquelas inerentes à própria privação do serviço essencial, como danos à saúde, perda de alimentos perecíveis em grande quantidade ou outros prejuízos de maior monta.

Assim, considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido e desestimular o ofensor à prática de novos ilícitos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025